Tribunal: STF
Processo: Rcl 56937
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 17.11.2022, por Johnny Oliveira da Rosa contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, ao indeferir o acesso à mídia digital com a gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva realizado no Processo n. 50058258620228210039.



    2. O reclamante alega que, ao apresentar sua “resposta à acusação (Evento 112), percebeu (...) que o depoimento de uma das principais testemunhas da acusação, gravado em vídeo (Elivélton Antônio Costa da Silva), não se encontrava nos autos, restando presente apenas a transcrição do depoimento realizada pelos agentes policiais (EV. 01 – OUT24 Processo nº 50058258620228210039) e certidão juntada aos autos, indicando que o depoimento da testemunha foi gravado em vídeo (ev. 01 – OUT25, processo nº 50058258620228210039).



    Então requereu ao juízo, na peça de defesa, que fosse determinado à autoridade policial a remessa aos autos da mídia digital com a gravação do depoimento, para o exame da defesa, possibilitando analisar o vídeo e confrontar a transcrição realizada. (…)



    Ao receber o pleito de Evento 112, veio, surpreendentemente, a autoridade reclamada a decidir (no Evento 229) pelo indeferimento do aporte da mídia aos autos, alegando que a transcrição do depoimento havia sido juntada no processo.



    (…) O fato de a transcrição do depoimento da testemunha, feita por policiais, ter sido juntada ao processo, não retira, em hipótese alguma, o direito de o réu (reclamante) ter acesso à gravação em vídeo do depoimento da testemunha para exercer seu direito de defesa e impugnar a transcrição, se for o caso. Como a transcrição juntada aos autos não foi realizada pela perícia, é direito de o réu averiguar a gravação, justamente para verificar se corresponde ao depoimento transcrito pelos policiais. Temos em análise a violação da ampla defesa que, no caso dos autos, também viola a Súmula 14 do STF”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A concessão liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão de indeferimento de remessa ao processo de mídia digital (gravação em vídeo) do depoimento da testemunha Elivélton Antônio Costa da Silva;



    (…) Ao final, seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão denegatória que violou a Súmula Vinculante 14 deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, determinando-se o aporte aos autos da mídia digital contendo o depoimento da testemunha Elivélton Antônio Costa da Silva, para que a defesa possa ter acesso”.



    3. Em 18.11.2022, determinei fosse oficiado ao juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS, para prestar informações sobre o alegado na presente reclamação e esclarecer o motivo da negativa do acesso à defesa do reclamante à mídia digital com a gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva realizado no Processo n. 50058258620228210039, especialmente os fundamentos pelos quais se restringiria a ciência plena dos dados.



    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara Criminal do Tribunal do Júri e de Execução Criminal da comarca de Viamão/RS teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. No caso dos autos, consta das informações prestadas:



    “(...) A autoridade policial instaurou o inquérito policial nº 38/2022/100478 visando instruir a investigação destinada a apurar o desaparecimento de Alexandre Mendes Pires, cujo veículo foi encontrado carbonizado.



    Realizadas as diligências de praxe, aportou representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva e expedição de mandados de busca e apreensão contra o reclamante e outros indivíduos, o que foi deferido pelo juízo (evento 16, DESPADEC1).



    Posteriormente, o Ministério Público denunciou o reclamante e outros seis corréus (...).



    Com efeito, a Defesa do reclamante não indicou em sua resposta à acusação, tampouco nos embargos declaratórios opostos em face da decisão transcrita, a existência de possível irregularidade na transcrição do depoimento prestado na seara policial.



    Conquanto a Defesa denote a existência de cerceamento dos elementos angariados na fase policial, houve apenas o indeferimento de diligência, por ora, passível de ser realizada pela própria parte interessada, na medida em que não comprovada a recusa do órgão destinatário.



    Considerando que incumbe às partes a produção da prova atrelada às respectivas alegações, nos termos do art. 156, caput, do CPP, e que não houve comprovação da recusa da autoridade policial em fornecer o vídeo almejado, o pedido de oficiamento foi indeferido.



    Ademais, conforme mencionado anteriormente, o reclamante não indicou a possibilidade de irregularidade na degravação, de modo que a juntada da transcrição do depoimento constituiria meio hábil para conhecer o teor total do vídeo.



    Portanto, não foi indeferido o acesso ao vídeo em comento, apenas o oficiamento por meio do Poder Judiciário, nos termos deste ofício, à luz dos elementos existentes à época do pedido”.



    A análise das informações apresentadas demonstra não ter a defesa apontado no processo de origem “a existência de possível irregularidade na transcrição do depoimento prestado na seara policial”. 



    Diferente do alegado na inicial da presente reclamação, a autoridade reclamada afirma que não indeferiu o acesso à mídia digital com a gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva realizado no Processo n. 50058258620228210039. 



    A autoridade reclamada apenas indeferiu o pedido da defesa para que fosse oficiado à autoridade policial para se manifestar sobre o acesso à mídia, pois a defesa do reclamante não tinha comprovado a “recusa da autoridade policial em fornecer o vídeo almejado”, relativo à gravação do depoimento da testemunha da acusação Elivélton Antônio Costa da Silva. 



    Não se comprova, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 



    Para rever essa conclusão, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º  
o art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora